Tribunal: STF
Processo: RE 118656
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-05-12
Data de publicação: 1992-05-12

Ementa:
-  CONSTITUCIONAL.  PROCESSUAL.  COMPETÊNCIA.  FUNDAÇÃO   DE
DIREITO  PÚBLICO.  LEGIAO  BRASILEIRA  DE   ASSISTENCIA.   RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.
         I. - Competência da Justiça Federal para processar e  julgar
reclamação ajuizada contra a L.B.A., uma fundação de direito público.
RE 101.126-RJ, CC.JJ. 6.650-RS, 6.651-RS, 6.683-RS.
         II. Competência inalterada, tendo em  vista  que  o  Supremo
Tribunal Federal, interpretando o parag.  10  do  art.  27  do  ADCT,
assentou que a expressão "ações nela proposta", constante  do  citado
dispositivo constitucional, compreende os feitos ajuizados perante  a
Justiça Federal, até a  promulgação  da  CF/88,  e  aqueles  que,  na
Justiça Federal, deveriam ter sido aforados.
         III. RE conhecido e provido, declarando-se a competência  da
Justiça Federal.